Tribunal: TJPA
Processo: 0819221-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819221-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

AGRAVADO: AMERICAN FARMA LTDA, ART FARMA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM QUE TORNOU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁFICA. OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTELIGENCIA DO ART. 1.022 DO CPC.

AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A CONSTATAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto desta relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de
embargos de declaração em agravo de instrumento
interposto por Banco Fibra S.A, em face da decisão monocrática proferida no ID 18665584, que deixou de conhecer do recurso, por restar prejudicado, nos termos a seguir:

“(...) Tendo em vista que, nos autos originários, foi prolatada sentença em 18/03/2024

(ID 111375845 dos autos de origem), o objeto deste recurso se esvaiu, ou seja, ocorreu a perda do interesse recursal, razão pela qual,
julgo prejudicado o presente agravo de instrumento
, com base no art. 932, III do CPC c/c o art. 133, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, em face da perda superveniente de objeto.

Isto posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
, por restar prejudicado, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 133, X do RI/TJPA.”

Em suas razões, alega o recorrente que a decisão embargada teria sido
obscura
ao julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, porque não esclarece acerca da eventual devolução de prazo para a agravante na hipótese de reforma da decisão de extinção.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a obscuridade suscitada, devendo consignar em decisão que, no caso de eventual reforma da r. sentença de extinção, a agravante poderá apresentar novo recurso sobre o tema, já que o recurso tempestivamente interposto restou prejudicado.

Em petição de ID 18985337, o recorrente Banco Fibra S.A. complementou as razões dos embargos de declaração considerando os novos fatos ocorridos (acolhimento dos embargos declaratórios pelo juiz de 1º grau com retomada do feito de origem e aproveitamento dos atos válidos praticados e das custas já pagas), requerendo, ao final, que o presente agravo de instrumento tenha seu curso restabelecido, ou alternativamente, reitera que seja consignado em decisão que poderá apresentar novo recurso sobre o tema, já que o recurso tempestivamente interposto restou prejudicado.

Em contraditório, a embargada manifestou-se pela manutenção da decisão que reconheceu a perda do objeto recursal do presente recurso (ID 19555591).

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui,
razão pela qual conheço do recurso
, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade no
decisum
embargado, sob o fundamento de que não restou esclarecido acerca da eventual devolução de prazo para a agravante na hipótese de reforma da decisão de extinção.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, alega o embargante que a decisão embargada foi obscura ao não considerar que a sentença prolatada no feito originário ainda não transitou em julgado, havendo possibilidade de reforma, e ainda, que esta relatora deixou de consignar na decisão que poderá apresentar novo recurso sobre o tema, já que o recurso tempestivamente interposto restou prejudicado.

De largada, afirmo que não há qualquer obscuridade a ser sanada. Mas, apenas por amor ao debate, enfrento os argumentos suscitados pela embargante, que por sua vez não prosperam. Explico.

A questão central aqui debatida refere-se à suposta obscuridade quanto à ausência de trânsito em julgado da sentença que foi proferida nos autos de origem e que culminaram com a perda do interesse recursal do presente agravo de instrumento.

Data vênia aos argumentos da embargante,
entendo que a ausência de trânsito em julgado da sentença não tem o condão de modificar a constatação de perda de objeto do agravo de instrumento
.

Com efeito,
a sentença por si só
, ainda que passível de modificação (
como de fato foi, já que posteriormente o juiz a quo determinou o prosseguimento do feito),

justifica a decisão que considerou o agravo prejudicado
.

Neste passo, destaco ainda que, em que pese o juiz a quo ter proferido nova sentença (acolhendo os embargos declaratórios no processo de origem - ID 112566099) e, determinado o regular prosseguimento do feito para aproveitar os atos processuais válidos já praticados e as custas processuais já pagas,
a decisão guerreada neste agravo de instrumento permanece cassada pelo r. juiz
, corroborando mais uma vez a conclusão de recurso prejudicado.

Assim, havendo interesse do recorrente, este poderá questionar a nova decisão prolatada pelo magistrado mediante interposição de novo recurso. Inclusive, esta embargante já distribuiu outro agravo de instrumento (nº 0808534-93.2024.8.14.0000), com objetivo de discutir em suma a mesma decisão, que agora foi proferida pelo magistrado que se reconheceu como competente para o julgamento da causa.

Logo, a teor do art. 1.022 do CPC, entendo que inexiste qualquer obscuridade a ser sanada na decisão embargada.

Diante do exposto,
voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Banco Sofisa S.A.
, mantendo integralmente a decisão embargada.

Transitada em julgado o presente, arquivem-se.

P. R. I. e C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024